Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. ILEGITIMIDADE DO ESTIPULANTE.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que reconheceu o Distrito Federal como ilegítimo para constar no polo passivo da demanda originária, declinando da competência para comarca de Palhoça/Santa Catarina.
2. Cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva deduzida pela ré, excluindo-a do polo passivo da demanda, nos termos do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil.
3. “Em seguros de vida em grupo, a estipulante é mera mandatária do segurado e, sendo assim, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária (art. 20, § 2o, do Decreto-lei 73/66)” (REsp 1741679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 10/08/2018). Excepcionalmente, pode ser atribuído “ao estipulante e à corretora de seguros a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência), sobretudo se integrarem o mesmo grupo econômico” (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).
4. Não se fundando a pretensão do autor na alegação de mau cumprimento do contrato por parte do ente distrital, nem em razão de ter sido criada alguma expectativa de ser o estipulante o responsável por eventual inadimplemento da seguradora, resta patente a ilegitimidade do Distrito Federal para causa.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.